Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. DECISÃO MANIDA.
1. Não apresentados argumentos relativos ao pedido de não conhecimento do recurso, rejeita-se a preliminar apresentada em contrarrazões.
2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
3. O STJ, no julgamento do REsp: 1495146 MG, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (“não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”). Tal ressalva foi reafirmada pela Corte Infraconstitucional no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral.
4. O caso em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária, devendo ser mantido que definido pelo STF.
5. E “A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). ( )” (Acórdão 1434930, 07047955020218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido.